Tribunal: TJMT
Processo: 1011911-54.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011911-54.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO ARRUDA GARCIA - CPF: 065.346.301-41 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET.
PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DA COMPRA.

ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A não entrega de produto, com a devolução do valor pago, é caracterizado como mero dissabor da vida cotidiana.

2. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante todo o

exposto, opino por julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, bem como revogo eventual antecipação de tutela anteriormente concedida”.

Extrai-se dos autos que parte autora, ora recorrente, adquiriu da reclamada, em 29 de abril de 2023, uma CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA COM TELA MESH TREVALLA TL-CDE-42-1 TORONTO PRETA/VERMELHA, no valor de R$ 358,95 (trezentos e cinquenta e oito reais, noventa e cinco centavos) – incluso o frete – com entrega prevista para 15/05/2023. No entanto, o produto não foi entregue.

Após várias tentativas administrativas para resolver a situação e receber o produto, inclusive reclamações no PROCON, a empresa reclamada optou por cancelar o pedido e efetuou o reembolso do valor pago pela mercadoria (ID: 176427793).

A parte recorrente alega ter direito à indenização por danos morais, uma vez que a recorrida não entregou o produto dentro do prazo contratado, não forneceu informações adequadas e cancelou unilateralmente o pedido, o que lhe causou frustração, transtornos e aborrecimentos.

Com efeito, restou incontroverso que a parte recorrente adquiriu um produto que não foi entregue, no entanto, houve o reembolso do valor despendido na compra cancelada, restando à controvérsia quanto à configuração ou não do dano moral.

Ora, no caso dos autos, não restou demonstrado o prejuízo moral suportado pelo autor. O fato de ter sua compra cancelada e não ter recebido o produto, mas sim o estorno do valor pago pelo processador, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar.

Assim, não há
qualquer ato ilícito praticado pela reclamada que tenha causado lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos extrapatrimoniais.

Ademais, a jurisprudência é firme nesse sentido :

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL
- PRODUTO NÃO ENTREGUE – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE

- MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido com atraso, e mesmo sendo o produto diverso ao comprado pelo reclamante, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago ao consumidor.

2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte das partes reclamadas.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000146-19.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Logo, não verifico qualquer fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização pleiteada, impondo-se a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025